Tribunal: STF
Processo: RE 74878
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-14
Data de publicação: 1972-11-14

Ementa:
- Pauta inserida em edição do órgão oficial que circulou depois do julgamento. Nulidade deste, na conformidade da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Recurso extraordinário conhecido e provido, para que novo julgamento tenha lugar.